Tribunal: TJES
Processo: 5002329-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002329-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELINA CLARINDO DEMARQUE
RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002329-59.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
CELINA CLARINDO DEMARQUE

RECORRIDO:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A
/
ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PRESCRITA. NULIDADE. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6569984, 6569483 e 6569482), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que sofreu cobranças da requerida
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A
mas que nunca celebrou contrato com a mesma, e foi informada de que se tratava de cessão de crédito em decorrência de uma dívida com a requerida
ITAU UNIBANCO S.A.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 5005867),
requer a reforma da r. sentença pugnando pela nulidade da cessão e arbitramento de danos morais e a retirada da plataforma Serasa Consumidor.

Breve relatório, embora dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

VOTO

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Do compulsar dos autos, verifico que a parte autora não comprova, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil que seu nome foi incluído em cadastro restritivo de crédito.

De fato, a inscrição da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME não pode ser visualizada por terceiros, desta forma não há fato que demonstre violação ao direito de personalidade da autora ou abalo capaz de ensejar em danos morais.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PONTUAÇÃO SCORE. NÃO INFLUÊNCIA. 1. Presente o interesse de agir quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2. O Serasa Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores. 3. A inscrição de dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian. 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo, sendo possível a cobrança extrajudicial. 5. Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor, não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 54850105720228090164, Relator: WILSON DA SILVA DIAS, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2023)

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”. III. A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria. IV. Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento id. 2477221 (contrato nº 00001134049839000), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a sua cobrança extrajudicial, por meios não coercitivos, não havendo falar-se, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não constritiva denominada “Serasa Limpa Nome”. V. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita.

(TJ-ES, 5006141-44.2021.8.08.0024 Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)